Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746088-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA LIMA BATISTA BOTELHO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., MATHEUS DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIOLA LIMA BATISTA BOTELHO contra decisão da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e MATHEUS DA SILVA ARAÚJO, indeferiu a tutela de urgência para anular contrato de empréstimo. Em suas razões (ID 77547591), alega que: 1) foi vítima de consentimento mediante uso de aplicativo de banco pelo segundo agravado; 2) foi vítima de violência doméstica patrimonial cometida pelo segundo agravado, que contratou empréstimo de R$ 20.000,00 junto ao Nubank de forma ardilosa; 3) Matheus, em momento de fragilidade emocional da agravante, acessou o aplicativo do banco e, a pretexto de simulação, realizou a contratação do empréstimo; 4) em seguida, transferiu o valor para a conta de titularidade de sua mãe; 5) o banco não adotou qualquer atitude para impedir a contratação, mesmo diante da baixa renda mensal recebida pela parte, ou para impedir a transferência para conta de terceiros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e anular o contrato ou conceder a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo até o julgamento final do processo. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A agravante objetiva a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência por meio da qual requereu a decretação de anulação do contrato de empréstimo estabelecido com a Nubank e a consequente transferência da titularidade para o segundo requerido. Não houve pedido de suspensão dos descontos na origem. É incabível conhecer do pedido alternativo, que não foi objeto de análise pelo juízo. Entendimento diverso viola o princípio da dialeticidade e configura supressão de instância e inovação recursal. O conhecimento do recurso fica limitado ao objeto da decisão agravada: anulação de contrato de empréstimo. Nesse ponto, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, houve o indeferimento da tutela de urgência por meio da qual se objetiva a anulação de contrato. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível, em sede de tutela de urgência, anular contrato de empréstimo por vício de consentimento. Apesar da relevante fundamentação da agravante, neste momento, não há como se verificar pelo acervo probatório as condições em que foi realizada a contratação. O comprovante de pagamento do benefício previdenciário, a princípio, indica que a aposentadoria é depositada em conta no Banco Bradesco. Então, o benefício não foi utilizado pelo Nubank como parâmetro para a concessão do empréstimo. Em análise superficial, não é possível apurar, pela movimentação no Nubank, se a agravante tinha ou não condições de contratar o empréstimo de R$ 20.000,00. Não foi apresentado extrato detalhado para analisar, pelo padrão de movimentação bancária da agravante, se houve falha de segurança da instituição financeira. A questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator